Tribunal: TJDFT
Processo: 0753372-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo o indeferimento da penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada, em razão da ausência de comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às diligências realizadas para localização de bens da executada; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação sobre os Temas n. 769 e n. 1409 do STJ caracteriza vício integrativo; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao esgotamento das diligências patrimoniais, consignando a ausência de busca junto aos cartórios de registro de imóveis, em conformidade com a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do CPC.
5. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão quando a matéria controvertida é apreciada de forma suficiente para o deslinde da controvérsia.
6. A invocação dos Temas n. 769 e n. 1409 do STJ em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, por não terem sido suscitados nas razões do agravo de instrumento.
7. A representação da executada pela Curadoria de Ausentes não afasta o dever da exequente de promover diligências extrajudiciais para localização de patrimônio penhorável.
8. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal evidencia caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre teses jurídicas não essenciais à solução da controvérsia. 3. A suscitação de fundamentos inéditos em embargos de declaração caracteriza inovação recursal. 4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.